Tribunal: TJES
Processo: 5018278-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018278-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAMIAO PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5018278-20.2024.8.08.0035

Embargante:
BANCO PAN S.A.

Embargado:
DAMIAO PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

A priori,
destaco que recebo o presente “Recurso Interno” como Embargos de Declaração, tendo em vista a publicação do Acórdão no formato de Decisão (em razão de falha sistêmica que retardou o ato de publicação do julgamento), razão pela qual justifica a apresentação recursal, tal como foi.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAMIAO PEREIRA

nos quais o autor alega a existência de omissão no acórdão.

2.
O autor sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar a tese do "engano justificável". Argumenta que, segundo o STJ, caberia ao banco (fornecedor) comprovar que a cobrança indevida decorreu de um erro justificável para afastar a devolução em dobro, ônus do qual não teria se desincumbido.

3.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, consequentemente, rejeitar o recurso inominado da ré, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos não merecem acolhimento.

5. O acórdão embargado não foi omisso. Ele aplicou de forma clara e fundamentada a tese de modulação fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608. Para contratos celebrados antes de 30/03/2021, como o dos autos, o STJ definiu que a restituição em dobro do indébito exige a demonstração da má-fé do credor, cujo ônus probatório recai sobre o consumidor. O acórdão concluiu que tal má-fé não foi comprovada, razão pela qual determinou a restituição simples. A tese do "engano justificável" (cujo ônus é do fornecedor) é o critério definido pelo STJ para os contratos posteriores a 30/03/2021, o que não é o caso dos autos.

6. Portanto, o que o embargante busca é a reforma do julgado com base em uma reanálise da tese jurídica aplicada, o que configura mero inconformismo e a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente incabíveis.

7. A 5ª Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de rejeitar embargos de declaração que, sob o pretexto de sanar vícios, visam unicamente a alteração do resultado do julgamento. A ausência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe o desprovimento do recurso.

8. O acórdão embargado é claro, coerente e fundamentado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A pretensão do embargante é a reforma do julgado por discordar da tese jurídica aplicada, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Assim, o caso é de total desprovimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)